Tribunal: TJES
Processo: 5011311-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011311-64.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011311-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRE
SSÃO

CAUTELAR D
O REGIME PRISIONAL.

AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA DEFESA. NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INTELIGÊNCIA ARTIGO 118, § 2º, LEP.
ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA
.

DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
2
.
Considerando notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora flagrado cometendo novo crime, correta a regressão de seu regime prisional, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.
3
. A tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa não merece prosperar, eis que o artigo 118, em seu §2º, da LEP, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva. Precedentes STJ.

4
.
De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando tanto o exame da questão pela instância de piso quanto por esta revisora
.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011311-64.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
FELIPE JUNIOR RIBEIRO DE SOUZA
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina que regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado em razão da prática de novo delito no curso do regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja restabelecido o regime aberto, alegando falta de proporcionalidade na decisão ora combatida, uma vez que os fatos que deram causa a regressão do regime prisional
“
ainda dependem de maiores esclarecimentos”
e
“a princípio, não configuram uma violação de natureza grave aos termos aos quais sujeitou-se para ser agra
c
iado com o benefício da progressão”.

Aduz ainda, que houve violação ao princípio do contraditório, tendo em vista a ausência da oitiva do agravante.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que o agravante, possui 02 condenações, pela prática de crimes de furto, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, perfazendo uma pena total de 06 anos e 06 meses de reclusão.

O recorrente cumpria pena no regime aberto quando, na data de 23/01/2024 foi novamente preso em flagrante pela prática de novo delito, dando origem a Ação Penal nº 0000174-65.2023.8.08.0014, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva. 2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019)

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que o artigo 118, em seu §2º, da Lei de Execução Penal, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando o exame da questão pela instância de piso.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 52, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão e a consequente regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto.

Agiu com acerto o Magistrado da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)